Tribunal: CARF
Processo: 11080.730039/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Marozzi Gregorio
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730039/2016-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.824 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO.
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar o julgamento
do recurso voluntário junto à Dipro/Cojul até o julgamento definitivo do PAF no
16327.904145/2013-61, vencido o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator) que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada diante de notificação de
lançamento lavrada no âmbito da Deinf/SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730039/2016-02
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.09492.VTOY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado supra qualificado em face da
Notificação de Lançamento No NLMIC-0009/2016 de Multa por Compensação Não
Homologada , juntada às fls. 02.
A multa em questão, no valor de R$ 30.906.994,24, foi lançada com fundamento no §
17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, e alterações posteriores, tendo em vista que, em
despacho decisório proferido no processo 16327.904145/2013-61, não foi homologada a
compensação de débitos declarados pelo interessado nas seguintes Dcomps (fls. 03):

Notificado da autuação em 07/12/2016 (fls. 06), o contribuinte apresentou, em
03/01/2017, a Impugnação de fls. 09/16, alegando:  que estaria configurado o instituto da contin
Novo Código de Processo Civil (NCPC), forçosa seria a reunião dos processos
16327.904145/2013-61 e 11080.730039/2016-02 para seu julgamento em conjunto,
como, aliás, prevê o § 6o do art. 77 da IN RFB no 1300/2012;  de qualquer forma, caberia ao
processo, consoante o art. 313, inc. V, alínea ‘a’, do NCPC, que se aplica supletiva e
subsidiariamente aos processos administrativos;  no mérito, a desproporcional multa de 50% em q
garantias constitucionais, acaba por criar obstáculos ao direito de petição, na medida em
que pune o contribuinte pelo simples fato de ter seu pleito indeferido, mormente porque
não caracterizada a sua má-fé.
A DRJ/São Paulo proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento ou suspensão do processo administrativo, por
falta de previsão legal.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
Por não homologada a compensação declarada pelo contribuinte, cabe a aplicação da
multa isolada prevista na legislação de regência.
MULTA ISOLADA. CONSTITUCIONALIDADE.
Lançada em razão de expressa previsão legal, resta vedado aos órgãos de julgamento
reduzir ou afastar a aplicação da multa isolada sob fundamento de inconstitucionalidade
ou de ser a penalidade abusiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde repete as mesmas
alegações contidas em sua impugnação.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.09492.VTOY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente não apresentou qualquer argumento para contestar os
fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na impugnação.
Por concordar com o que foi prolatado na instância a quo, reproduzo os
fundamentos daquela decisão na esteira do que prevê o art. 57, § 3o, do RICARF:
Pleiteia o impugnante que o presente processo seja juntado ao processo
16327.904145/2013-61, por caracterizado o instituto da continência. Por ser a multa
isolada ora impugnada decorrente da compensação discutida naquele processo,
haveriam de ser este e aquele processo apreciados conjuntamente.
Vale observar, primeiramente, que os processos encontram-se em fases processuais
distintas, pois já houve julgamento do processo 16327.904145/2013-61 em primeira
instância administrativa (DRJ), estando ele atualmente aguardando apreciação de
recurso voluntário apresentado pelo contribuinte.
Assim, em que pese o comando normativo para a reunião de processos, contida na IN
RFB no 1.300/2012, fica prejudicada, no presente momento, tal providência.
Ademais, inexiste nas normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal (PAF)
previsão de suspensão ou sobrestamento do processo na situação em apreço. Ao
contrário, o PAF é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração a impulsionar o processo até sua decisão final, não podendo a autoridade
executiva proceder ao sobrestamento de processo com litígio regularmente instaurado,
pela impugnação ou pela manifestação de inconformidade. É o que dispõe o inciso XII,
do parágrafo único, do art. 2o da Lei no 9.784/1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[...]
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos
interessados;
Destarte, não se justifica o encaminhamento do processo, na presente fase processual,
para que seja apensado ao processo 16327.904145/2013-61, que se encontra no CARF,
devendo o julgamento prosseguir normalmente. Tal prosseguimento, estando suspensa a
exigibilidade da multa, não implica em prejuízo à manifestante e ainda dá azo à
apreciação de outras questões por ela suscitadas e não debatidas naqueles autos.
Há que se destacar que não se ignora a evidente conexão existente entre os dois
processos mencionados. Contudo, tendo em vista a falta de previsão legal para sobrestar
o processo, imperioso se faz apreciar a matéria em litígio e prolatar a correspondente
decisão à luz das informações disponíveis. E, neste desiderato, cumpre tomar em
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.09492.VTOY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

consideração a não homologação da compensação, dela extraindo as consequências que
lhe são próprias.
Evidentemente, se em momento futuro sobrevier decisão definitiva, administrativa ou
judicial, quanto à matéria discutida no processo 16327.904145/2013-61, distinta da
decisão de primeira instância ora vigente, consubstanciada no acórdão prolatado pela
DRJ (fls. 45/54), caberá à administração tributária observá-la e, se for o caso, efetuar a
devida revisão de ofício dos atos praticados neste processo.
Trata a presente exigência fiscal de multa isolada em decorrência de compensação não
homologada pela autoridade fiscal competente. Prevê o art. 74, da Lei no 9.430/96, com
as alterações dadas pelas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003, 11.051/2004 e
12.249/2010 (destaques incluídos):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Sendo assim, tendo em vista a não homologação de compensações declaradas pelo
contribuinte, a multa isolada ora lançada decorre da estrita observância do que dispõe o
§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996.
A redação do art. 74 da Lei no 9.430/1996, acima transcrito, é aquela vigente na data da
apresentação das Declarações de Compensação em questão (15/09/2011), aplicável,
portanto, à infração imputada ao contribuinte, nos termos do art. 144 do CTN. Há que se
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.09492.VTOY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

ponderar que os §§ 15 e 16 do art. 74 foram posteriormente revogados pelas MP no
656/2014 e 668/2015, esta última convertida na Lei no 13.137/2015. Por sua vez,
embora o texto do § 17 tenha sido alterado pela MP no 656/2014, convertida na Lei no
13.097/20151, restou mantida a aplicação da multa isolada de 50% os casos de
compensação não homologada, descabendo, por inócuo, cogitar-se no efeito retroativo
previsto no art. 106 do CTN.
Alega o impugnante que a multa seria abusiva e violaria princípios constitucionais, por
criar obstáculos ao direito de petição.
Entretanto, por estar expressamente prevista na legislação de regência, não há como
afastar a sua aplicação sem que haja autorização normativa para tanto. Note que o
elemento volitivo é irrelevante para a caracterização da hipótese do § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430/1996, de sorte que a boa-fé do contribuinte que teve a compensação não
homologada não elide a aplicação da multa isolada. Ao contrário, se constatada a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, cabível seria a multa mais
gravosa prevista no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Cumpre ressaltar que a alegação de violação de preceitos constitucionais não pode ser
apreciada por esta Turma de Julgamento. Com efeito, em sede de processo
administrativo, são vedadas as discussões em torno da suposta inconstitucionalidade da
legislação, como determina o Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 26-A:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
devendo ser integralmente mantida a multa isolada.
Acrescente-se que verifiquei, na data em que minuto o presente voto, o estado do
processo no 16327.904145/2013-61. Segundo consta, o recurso voluntário do contribuinte foi
julgado pelo Acórdão no 1402-003.479, de 17/10/2018. Tal decisão deu provimento em parte ao
recurso, homologando as compensações até o limite do direito creditório reconhecido. Contudo,
o contribuinte apresentou recurso especial que teve sua admissibilidade deferida através do
despacho da Presidente da 4a Câmara da 1a Seção em 18/11/2019. Aguarda-se, então, o
julgamento desse novo recurso.
O § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, possui a seguinte redação:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Portanto, mesmo com a decisão proferida no presente julgamento, esclareça-se
que o contribuinte terá direito à suspensão da exigibilidade da multa enquanto não transitada em
julgado a decisão acerca da homologação da compensação consubstanciada no processo no
16327.904145/2013-61.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.09492.VTOY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira - Redator designado
Em que pese o habitual brilhantismo do Conselheiro Relator, ouso divergir do
desiderato encontrado como solução ao presente PAF. Isso porque encampo a vertente
intelectiva da viabilidade de sobrestamento do feito, tal como buscarei expor brevemente nas
linhas vindouras.
Conforme bem exposto alhures, o atual processo discute a aplicação da multa
isolada, decorrente de compensação malsucedida (Multa por Compensação Não Homologada,
lançada com fundamento no §17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996). Nesse espeque, a
Compensação per se tramita em processo distinto, de no 16327.904145/2013-61; este, por sua
vez, encontra-se pendente de julgamento do respectivo Recurso Especial, no âmbito do CARF.
Nota-se, pois, a inegável conexão entre as matérias veiculadas no presente PAF e naquele
retromencionado. Ademais, o atual processo se desdobra como um consectário derivado da não-
homologação da compensação, de modo que seu resultado final é incindível da apreciação do
indigitado Recurso Especial.
Aliás, merece destaque o posicionamento da própria DRJ, a respeito da conexão
entre o presente processo e aquele outro de no 16327.904145/2013-61, veja-se:
Há que se destacar que não se ignora a evidente conexão existente entre os dois
processos mencionados. Contudo, tendo em vista a falta de previsão legal para sobrestar
o processo, imperioso se faz apreciar a matéria em litígio e prolatar a correspondente
decisão à luz das informações disponíveis. E, neste desiderato, cumpre tomar em
consideração a não homologação da compensação, dela extraindo as consequências que
lhe são próprias.
Evidentemente, se em momento futuro sobrevier decisão definitiva, administrativa ou
judicial, quanto à matéria discutida no processo 16327.904145/2013-61, distinta da
decisão de primeira instância ora vigente, consubstanciada no acórdão prolatado pela
DRJ (fls. 45/54), caberá à administração tributária observá-la e, se for o caso, efetuar a
devida revisão de ofício dos atos praticados neste processo.
Ou seja, resta indiscutível a simbiose entre esses dois PAFs, sendo que a multa
debatida figura como matéria gravitacional àquela outra discussão alusiva à homologação
compensatória. Noutro giro, o sobrestamento restou inviabilizado unicamente por conta da
ausência de previsão legal expressa que propiciasse tal feito.
Contudo, a despeito da omissão normativa quanto ao sobrestamento pleiteado
pelo Contribuinte, anoto que o CARF tem admitido sua ocorrência em limitadas ocasiões, nas
quais restam evidenciadas a conexão e a prejudicialidade identificadas entre matérias tratadas em
PAFs distintos, os quais operam de forma recursiva e autopoiética em seus deslindes. E, é
exatamente dentro deste panorama que se logra identificar a presente situação.
De tal sorte, proceder com o julgamento do presente Recurso Voluntário, ao
alvedrio do processo no 16327.904145/2013-61, poderia ocasionar um tumulto decorrente da
eventual possibilidade de decisões conflitantes. Assim, creio que o sobrestamento é a medida
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.09492.VTOY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.824 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730039/2016-02

mais consentânea à prudência que merece o deslinde dos PAFs; ademais, tal sustação guarda
estreita observação com os princípios da celeridade e eficiência, pois obstaria a perpetuação de
duas demandas possivelmente contraditórias em sua própria essência.
Ante o exposto, voto por sobrestar o deslinde dos presentes autos junto à
Dipro/Cojul, até o julgamento definitivo do PAF no 16327.904145/2013-61.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.09492.VTOY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA em 13/04/2020 18:08:00.

Documento autenticado digitalmente por BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA em 13/04/2020.

Documento assinado digitalmente por: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO em 17/04/2020, RICARDO MAROZZI
GREGORIO em 16/04/2020 e BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA em 13/04/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 10/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0321.09492.VTOY

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
442B41777C69A2CA3933F276A6FC85F95B00912FCF05F3530F80F8E628D3C1C5
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.730039/2016-02. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.